Tribunal: CARF
Processo: 13807.007083/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007083/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.523 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALHA DO PROGRAMA. ÔNUS DO
SUJEITO PASASIVO.
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário petição em papel assim como deverá estar
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A contribuinte ora interessada protocolou em papel na data de 09/09/2010 o pedido de
ressarcimento de crédito de IPI de fl. 021, relativo ao 2° trimestre/2004, conforme
abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007083/2010-12
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 64.600.422/0001-80, com sede na Rua Forte da Ribeira,
n° 300 - Pq. Industrial São Lourenço, São Paulo/SP, CEP: 08345-150, neste ato
representada por seu sócio Sakher Al Shara conforme contrato social (DOC. 1), vem
respeitosamente, à presença de V. Senhoria, solicitar o RESSARCIMENTO de crédito
de IPI, relativo ao 2o (segundo) trimestre do ano de 2004, nos termos da IN/RFB 900,
art. 21, § 6°1.
Para fins de comprovação do crédito, a Requerente apresenta nesta oportunidade uma
cópia das informações comprobatórias do mesmo, que foram lançadas no programa
PER/DCOMP, tendo em vista que o referido programa não permitiu o envio pelo modo
“on line".
Nestes termos, Aguarda deferimento.
As "informações comprobatórias (...) que foram lançadas no programa PER/DCOMP" a
que alude a interessada constam das fls. 11/173, com destaque para o seguinte (fl. 12):

A análise do pleito foi realizada pela DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (DERAT) em São
Paulo/SP por meio do Despacho Decisório de fls. 176/177, que assim dispôs:
O presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma cabal e suficiente,
a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, ou a ocorrência de falha no
programa que impediu a interessada de efetuar o pedido eletrônico de ressarcimento
(IN/RFB n° 900/2008, art. 98. §§ 3o ao 5o).
Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de ressarcimento do IPI
efetuado em papel, senão ser indeferido sumariamente em face do art. 111 da recém-
editada IN/RFB n° 1.300/2012.
Cabe anotar que as compensações objeto da declaração de compensação n°
22238.09226.070704.1.3.01-7845. que tem a descrição do crédito do ressarcimento do
IPI
do
2o
trimestre
de
2004,
e
da
declaração
àquela
vinculada
n°
20478.24773.060804.1.3.01-0108. transmitidas à RFB nas datas sublinhadas (fls.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

174/175), se encontram na seguinte situação no módulo PER/DCOMP do SIEF:
homologação total aguardando procedimentos de compensação, processo n°
10880.929816/2009-59.
Assim, pelas razões expendidas, proponho indeferir sumariamente o pedido de
ressarcimento.
A ciência do Despacho Decisório à interessada ocorreu pela via postal em 09/08/2013
(fl. 180), tendo sido apresentada em 03/09/2013 a Manifestação de Inconformidade de
fls. 183/185, sintetizada consoante os excertos transcritos a seguir.
- DOS FATOS:
Em 09/09/2010, a manifestante solicitou o ressarcimento de créditos oriundos do
Imposto Sobre Produtos Industrializados, nos termos no artigo 211 e seguintes da INRF
900 de 2008.
Referido pedido foi efetuado em papel, uma vez que o programa PER/DCOMP
fornecido pela Receita Federal para este fim apresentou falhas e não foi possível efetuar
a solicitação por meio eletrônico.
Em 09/08/2013, a ora manifeslante foi intimada acerca da decisão relativa ao pedido de
ressarcimento, a qual indeferiu sumariamente referido pedido, sob a alegação de que a
ora Manifestante não havia apresentado a prova da impossibilidade de envio por meio
eletrônico.
Entretanto, a ora Manifestante não concorda com a r. decisão, razão pela qual vale-se da
presente manifestação de inconformidade para expor o seu direito.
- DO DIREITO DA MANIFESTANTE:
Da falha no sistema PER/DCOMP:
Conforme alegado pela Manifestante, o pedido de ressarcimento foi efetuado por
requerimento escrito em razão de não ter sido possível sua solicitação pelo meio
eletrônico.
Entretanto, referido pedido foi sumariamente indeferido, sob a alegação de que a
Manifestante não juntou a prova de que o pedido não pode ser encaminhado pelas vias
eletrônicas.
é notória que programas eletrônicos podem apresentar falhas, muitas delas, sem a
possibilidade de serem comprovadas, a não ser pelo relato de quem as detectou. É o
caso dos autos.
No ato do envio do pedido de ressarcimento, o pedido simplesmente não pode ser
transmitido, não tendo a Manifestante meios de valer-se de qualquer tipo de prova que
demonstrasse aquela situação.
Tão somente, ao tentar enviar o pedido de ressarcimento, através do botão “transmitir’,
referido botão não respondia à solicitação da Manifestante, tomando-se IMPOSSÍVEL
demonstrar tal fato, pois não se trata de suposto erro onde aparece o código relacionado
ao erro, mas sim de falha ao enviar, não restando qualquer possibilidade à Manifestante
em demonstrar tal fato nos autos do pedido de ressarcimento.
Nesta ocasião, sequer apareceu a mensagem na tela, entretanto, em situação análoga e
em data passada, correu a mesma situação, conforme documento anexo (doc. 4|. onde
indica que não é possível transmitir, mas não consta qual o motivo.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

Isto posto, a Manifestante entende que o pedido de ressarcimento deve ser analisado no
mérito e, ato seguinte, homologado pela Receita Federal do Brasil, por se tratar de
direito da Manifestante.
Do principio da não-cumulatividade:
Na remota hipótese de indeferimento da referida manifestação de inconformidade, o que
só se admite por amor ao Direito, requer que suposto débito oriundo do pedido de
ressarcimento ora guerreado seja abatido dos créditos da Manifestante, em atenção ao
princípio da não-cumulatividade.
- CONCLUSÃO:
Pelo exposto, requer o recebimento do pedido de ressarcimento e, ato seguinte, sua
homologação pela Receita Federal do Brasil, para todos os fins e efeitos de direito.
Em atenção ao princípio da não-cumulatividade, tão somente por amor ao direito, caso
os pedidos da Manifestante sejam indeferidos, requer que supostos débitos sejam
descontados dos créditos da ora Manifestante.

Em 30 de outubro de 2018, através do Acórdão n° 09-68.448, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, considerou
IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de inconformidade, restando
incólumes as determinações exaradas no Despacho Decisório da DERAT-São Paulo/SP.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de novembro de
2018, às e-folhas 211.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de dezembro de 2018, às
e-folhas 213, de e-folhas 214 à 219.
Foi alegado:
RAZÕES DO RECURSO - Homologação dos pedidos de compensação:
Conforme já relatado, trata-se o processo em referência de indeferimento de
pedido de ressarcimento, cujas compensações já foram realizadas.
Num primeiro momento, através de despacho decisório, o pedido de
ressarcimento foi indeferido, sob alegação de que não restou comprovado de forma cabal que o
programa PER/DCOMP impediu a transmissão do respectivo pedido.
Já na decisão ora recorrida, o Sr. Auditor Fiscal entendeu que, além de não
restar comprovado que o programa PER/DCOMP não aceitou o envio do pedido de
ressarcimento, o pedido foi protocolado de forma intempestiva, restando configurada a
prescrição quinquenal, nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/32.
Não obstante as alegações do Sr. Auditor da RF, é fato que, na ocasião da
apresentação4 da manifestação de inconformidade, os pedidos de compensação estavam sob
análise, ainda não haviam sido homologados.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

Ocorre que, em consulta no site da Receita Federal, nota-se que os pedidos de
compensação, vinculados ao pedido de restituição objeto deste processo, encontram-se
devidamente homologados (vide anexo).
A regra estabelecida pelo artigo 1°2 do Decreto 20.910, acerca da prescrição
quinquenal, é válida não apenas para o contribuinte, mas também para qualquer ente da
federação.
No caso, escoou o prazo para que a Receita Federal se manifestasse acerca das
compensações
22238.09226.070704.1.3.1.3.01-7845
e
20478.24776.060804.1.3.01-0108,
ocorrendo a homologação tácita.
Ou seja, uma vez homologados os pedidos de compensação, torna- se válido o
pedido de restituição, pois este é a base das compensações objeto do presente processo
administrativo.
Ainda, é importante esclarecer que, no ano de 2004, a Recorrente notou que os
pedidos de compensação eram efetuados e por si só a Receita Federal do Brasil tomava
conhecimento dos débitos e créditos da Recorrente, ou seja, a compensação ocorrida de forma
independente de pedido de restituição, diferente do que ocorre atualmente, onde primeiro o
contribuinte efetua o pedido de restituição e depois solicita a compensação.
Logo, uma vez que bastava ser efetuado o pedido de compensação de tributos,
o pedido de restituição objeto deste processo torna-se inútil, inclusive porque as compensações já
foram devidamente homologadas.
Desta forma, considerando que: (i) o pedido de ressarcimento não era efetuado
no ano de 2004 e; (ii) a compensação vinculada ao pedido de ressarcimento foi devidamente
homologada, não há razão para o indeferimento do ressarcimento objeto deste processo, pois a
homologação da compensação realizada com crédito objeto do ressarcimento do processo em
referência valida o crédito ora questionado. Caso contrário, a compensação não seria
homologada.
Cabe ainda esclarecer que a compensação não somente encontra-se
homologada, mas também não há nem nunca existiu nenhum despacho decisório a ela vinculado,
nem tampouco qualquer outro tipo de intimação. Ocorreu a homologação tácita da compensação.
Portanto, o pedido de restituição foi homologado.

- CONCLUSÃO E PEDIDO:
Pelo exposto, tendo em vista que:
1. no ano de 2004, não era necessário o pedido de ressarcimento, mas
apenas o pedido de compensação; e
2. a compensação oriunda do crédito objeto da restituição e objeto deste
processo já foi homologada, validando o crédito objeto das restituições.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de novembro de
2018, às e-folhas 211.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de dezembro de 2018, às
e-folhas 213.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegadas as seguintes questões:
 Documento comprobatório da falha de envio;
 Documentação comprobatória.
Passa-se à análise.

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI relativo ao 2° trimestre
de 2004, formulado pelo representante legal da interessada e protocolizado em 09/09/2010, tendo
em vista que o programa PER/DCOMP não permitiu o envio pelo modo on line (fls. 02, 04, 06).
Consulta ao módulo PER/DCOMP do SIEF - Sistema Integrado de
Informações Econômico-Fiscais, efetuada em 26/06/2013, informa que não consta na base de
dados declaração de compensação gerada eletronicamente vinculada ao presente processo.
O Despacho Decisório assim decidiu, às e-folhas 176 e 177:
O presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma cabal e suficiente,
a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, ou a ocorrência de falha no
programa que impediu a interessada de efetuar o pedido eletrônico de ressarcimento
(IN/RFB n° 900/2008, art. 98, §§ 3° a 5°).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de ressarcimento do IPI
efetuado em papel, senão ser indeferido sumariamente em face do art. 111 da recém-
editada IN/RFB n° 1.300/2012.
Cabe anotar que as compensações objeto da declaração de compensação n°
22238.09226.070704.1.3.01-7845, que tem a descrição do crédito do ressarcimento do
IPI
do
2°
trimestre
de
2004,
e
da
declaração
àquela
vinculada
n°
20478.24773.060804.1.3.01-0108, transmitidas à RFB nas datas sublinhadas (fls.
174/175), se encontram na seguinte situação no módulo PER/DCOMP do SIEF:
homologação total aguardando procedimentos de compensação, processo n°
10880.929816/2009-59.
Assim, pelas razões expendidas, proponho indeferir sumariamente o pedido de
ressarcimento.
Ao presente caso se aplicam o art. 21 e parágrafos, combinados com parágrafos
do art. 98, todos da IN SRF n° 900, de 2008:
CAPÍTULO IIIDO RESSARCIMENTO
SEÇÃO I DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1° Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (...)
§ 2° Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1°, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
(...)
§ 6° O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no §2° serão efetuados
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
(...)
Art. 98. (...)
(...)
§ 3° A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3°, no § 6°
do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1° do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4° A falha a que se refere o § 3° deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário (...)
§
5° Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária."
(negritos acrescidos)
A IN RFB n° 900, de 2008, estabelece que o pedido de ressarcimento
formulado em meio papel somente será efetuado se houver:
 impossibilidade de utilização do programa eletrônico PER/DCOMP por
ausência de previsão da hipótese de ressarcimento (o que não é o caso
presente);
 bem como pela existência de falha no Programa que impeça a geração
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, determinando, ainda, a falha no
programa PER/DCOMP.
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário petição em papel assim como deverá estar acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
O Recurso Voluntário traz a seguinte alegação, às folhas 03 e 04 daquele
documento:
A Recorrente tentou transmitir pedido de ressarcimento de crédito através do programa
PER/DCOMP, mas não obteve êxito, pois o programa apresentou falha, com a
mensagem “falha ao enviar”.
A Recorrente tentou por diversas vezes transmitir a declaração, mas sem sucesso.
Desta forma, entregou a documentação em papel na unidade da Receita Federal em São
Paulo.
Apresentou documento semelhante relativo a situação ocorrida em outra transmissão.
Porém, quando tentou transmitir a declaração de ressarcimento objeto deste processo, a
mensagem “falha ao enviar” apareceu na tela e logo desapareceu.
A Recorrente, desta forma, não teve meios printar a tela no momento da falha, pois a
mensagem apareceu e logo desapareceu.
A Recorrente, infelizmente, não sabe dizer o que o correu com o programa de
transmissão, ficando de mãos atadas com relação à prova da impossibilidade, uma vez
que a falha não foi em seus computadores, mas sim no sistema da Receita Federal do
Brasil.
Assim se manifestou o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, folhas 06
e 07 daquele documento:
Nesse contexto, vale mencionar que a simples apresentação de cópia das informações
que supostamente foram preenchidas no programa PGD PER/DCOMP, conforme fez a
interessada às fls. 11/195, não se traduzem na documentação comprobatória do direito
creditório apta a instruir o pleito de ressarcimento formulado em papel. Tal
documentação, deveras, à luz da legislação de regência do IPI, compõe-se livros ficais
obrigatórios desse tributo, em especial o Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI),
devidamente escriturados, além, evidentemente, das respectivas notas fiscais que
lastreiam tal escrituração, porquanto apenas estes documentos são juridicamente
capazes de revestir de certeza e liquidez os créditos e os débitos do IPI, legitimando o
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

confronto escritural entre estes a cada período de apuração e a apuração do saldo credor
ou devedor ao final de cada trimestre calendário, além de determinar a natureza dos
créditos em ressarcível ou não, conferindo, assim, veracidade ao direito creditório
pretendido em ressarcimento.
Porém, no caso em tela, nada da necessária documentação comprobatória foi
apresentada pela contribuinte interessada, seja na ocasião em que formulou o pleito de
ressarcimento em papel, seja quando manifestou sua inconformidade ao indeferimento
de ofício do pleito.
A propósito, sobre o único documento (fl. 217) relativo a PER/DCOMP que instrui a
manifestação de inconformidade, em nada socorre a interessada, pois, além de não
restar demonstrado que a informação nele contida relaciona-se com a específica
situação ora em apreço, tal informação é incongruente com a assertiva feita na
manifestação de inconformidade de que "ao tentar enviar o pedido de ressarcimento,
através do botão 'transmitir', o referido botão não respondia à solicitação da
Manifestante, tornando-se IMPOSSÍVEL demonstrar tal fato, pois não se- trata de-
suposto erro onde- aparece- o código relacionado ao erro, mas sim de falha ao enviar,
não restando qualquer possibilidade à manifestante em demonstrar tal fato nos autos
do pedido de ressarcimento", porquanto, no aludido documento, consta textualmente:
"ERRO validador PERDCOMP / A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA / O
PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA"1.
Tomando a lição do Conselheiro Walker Araújo da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, no Processo Administrativo Fiscal
13804.001293/2008-02, que adoto como razões de decidir:
O Pedido de Restituição entregue em formulário em papel, datado em 19/03/2008, foi
realizado com base na Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, posteriormente
pela IN SRF no 900/2008 que, em seu artigo 3o previa o seguinte (IN SRF no 600/2005):
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por
representante do sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à SRF procuração
conferida por instrumento público ou por instrumento particular com firma
reconhecida, termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão
judicial que o autorize a requerer a quantia.
§ 3o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do Programa PER/DCOMP, os documentos a que se refere
o § 2o serão apresentados à SRF após intimação da autoridade competente para decidir
sobre o pedido.
§ 4o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 9o, 11 e 12. (grifei)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

O procedimento instituído pela IN SRF no 600/2005 exigia, portanto, que o contribuinte
requeresse seu direito por meio do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Somente no caso de ser
impossível a utilização do programa é que o sujeito passivo estaria autorizado a utilizar
o formulário em papel.
A exceção para a utilização do formulário em papel, quando a utilização do programa
do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da Instrução Normativa
citada:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação
de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16, no §
1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de
falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF
no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento
por ele apresentado no disposto no art. 31. (grifei)
Merece destaque que incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de
utilização do sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de
Restituição/Ressarcimento em formulário em papel, o que restou improfícuo no
presente processo.
O tratamento dado pela IN SRF no 600/2005 para os Pedidos de Ressarcimento feitos
em papel sem a observância das hipóteses admitidas no artigo 76 está previsto no artigo
31 do mesmo diploma:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
Portanto, a norma administrativa, ao considerar como não formulado o pedido em papel
feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no 600/2005, determina que a
autoridade administrativa não reconheça o crédito pedido.
Neste eito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.523 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007083/2010-12

APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP),
não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não
declarada (após a vigência da Lei no 11.051/2004). (Acórdão CARF no 9303-006.244,
de 25/01/2018)
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital